Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600430-68.2020.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
11/02/2022
Número: 0600430-68.2020.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 16/11/2021
Processo referência: 0600430-68.2020.6.16.0026
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600430-
68.2020.6.16.0026 que, acolhendo o parecer conclusivo do analista judiciário, e parcialmente o
parecer do Digníssimo Representante do Ministério Público Eleitoral, julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na peça vestibular e, por consequência, aprovou com ressalvas as
contas apresentadas, em razão da ausência de comprovação por nota fiscal, de efetiva utilização
de créditos contratados junto ao Facebook no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), deixando de
atender o disposto no artigo 35, § 2º, inciso II da Resolução 23.607/2019, declarando o prestador,
nesse caso, como devedor e determinou o recolhimento, como sobra de campanha, do valor
referente à irregularidade constada pela não comprovação de efetiva utilização de créditos
contratados junto ao Facebook por nota fiscal, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e
considerando que o pagamento da contratação foi proveniente da fonte "Outros Recursos", o
recolhimento como sobra de campanha deverá ser destinado ao partido político, via conta "Outros
Recursos", prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais de dos partidos
políticos (artigo 50, § 4º da Resolução 23.607/2019), ou, subsidiariamente, na sua ausência, à conta
bancária do órgão nacional do partido político (Artigo 51, § 1º da Resolução 23.607/2019),
comprovando o recolhimento nos autos em 05 (cinco) dias. (Prestação de contas de campanha
eleitoral da candidata ao cargo de Vereador Dayane Yurie Takemiya, pelo Partido Democrático
Trabalhista - PDT, de Cornélio Procópio - PR, aprovada com ressalva tendo em vista que a
prestadora de contas juntou documentação comprovando contratação de despesas com
impulsionamento de propaganda, valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) (doc. 97306489). Entretanto,
não foi juntada nota fiscal aos autos, comprovando a efetiva utilização de créditos contratados
junto ao Facebook, deixando de atender o disposto no artigo 35, § 2º, inciso II da Resolução
23.607/2019. Desta forma, mediante ausência de nota fiscal, esse valor deve ser considerado como
sobra de campanha e deve ser recolhido à agremiação partidária, tendo em vista que seu
pagamento foi efetuado pela fonte "Outros Recursos"). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 DAYANE YURIE TAKEMIYA VEREADOR
(RECORRENTE)
RAPHAEL DIAS SAMPAIO (ADVOGADO)
DAYANE YURIE TAKEMIYA (RECORRENTE)
RAPHAEL DIAS SAMPAIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 026ª ZONA ELEITORAL DE CORNÉLIO
PROCÓPIO PR (RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42877
705
09/02/2022 14:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.341

Num. 42877705 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914170649300000041851726
Número do documento: 22020914170649300000041851726

RECURSO ELEITORAL 0600430-68.2020.6.16.0026 – Cornélio Procópio – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 DAYANE YURIE TAKEMIYA VEREADOR
ADVOGADO: RAPHAEL DIAS SAMPAIO - OAB/PR24315-A
RECORRENTE: DAYANE YURIE TAKEMIYA
ADVOGADO: RAPHAEL DIAS SAMPAIO - OAB/PR24315-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 026ª ZONA ELEITORAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA. AUSÊNCIA DE NOTA
F I S C A L . I M P U L S I O N A M E N T O .
FACEBOOK. APRESENTAÇÃO DE
BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE
DE PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO DO
S E R V I Ç O
C O N T R A T A D O .
DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO
DE SOBRA DE CAMPANHA AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A despeito da ausência de juntada de
nota fiscal, o comprovante de
pagamento, bem como o boleto bancário
r e v e l a m o a d i m p l e m e n t o d o
impulsionamento de serviço perante o
F a c e b o o k , p a g o c o m r e c u r s o s
provenientes da conta "Outros
Recursos".

2. Afastamento da necessidade de
recolhimento do valor como sobra de
campanha.

3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/02/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

Num. 42877705 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914170649300000041851726
Número do documento: 22020914170649300000041851726

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por Dayane Yurie
Takemiya, filiada ao PDT, candidata ao cargo de Vereador nas eleições de 2020 (id. 42796024).

A candidata obteve 71 votos (não eleita).

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 665,00, sendo R$ 50,00
oriundos de recursos financeiros próprios e R$ 615,00 de recursos estimáveis em dinheiro (id.
42796095).

No parecer conclusivo (id. 42796150) o Cartório da 26ª Zona Eleitoral - Cornélio
Procópio manifestou-se pela aprovação com ressalva das contas, pela ausência de nota fiscal
comprovando a efetiva utilização de créditos contratados perante o Facebook, no valor de R$
50,00 (cinquenta reais), proveniente da fonte “Outros Recursos”, uma vez que, analisado o
Procedimento Técnico de Exame e os documentos juntados aos autos, não foram detectadas
inconsistências que justifiquem a reprovação das contas.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou as contas aprovadas com ressalvas, nos
termos do parecer conclusivo. Ainda, determinou o recolhimento, como sobra de campanha, do
valor referente à irregularidade constada pela não comprovação de efetiva utilização de créditos
contratados, consistente em R$ 50,00 cinquenta reais (id.42796156).

Em suas razões, a recorrente alega (id. 42796183) que foi demonstrado que os
valores em questão foram efetivamente utilizados para pagamento do Facebook, conforme
comprovante de pagamento no valor de R$ 50,00 (id. 97306489), sendo que não conseguiu
emitir a Nota Fiscal, não havendo motivo que justifique a sua devolução. Ao final, requerer que as
contas sejam aprovadas com ressalvas, mas sem determinar o recolhimento da sobra de
campanha.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso (id. 42833522).

É o relatório.

VOTO

II.i - O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

II.ii - No mérito, o Juízo Eleitoral de primeiro grau aprovou as contas da recorrente
com ressalvas, uma vez que, nos termos do Parecer Conclusivo, foi identificada ausência de nota
fiscal comprovando a efetiva utilização de créditos contratados com o Facebook, no valor de R$
Num. 42877705 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914170649300000041851726
Número do documento: 22020914170649300000041851726

50,00 (cinquenta reais), proveniente da fonte “Outros Recursos”, deixando de atender o disposto
no art. 35, XII, § 2º, II da Res.-TSE 23.607/2019, que tem a seguinte redação:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação
de internet com sede e foro no país;

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender
da origem dos recursos.

No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os seguintes (id.
42796150):

Diante dos dados supracitados, o setor técnico manifestou-se pela aprovação com
ressalva das contas, pela ausência de nota fiscal comprovando a efetiva utilização de créditos
contratados com o Facebook, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), proveniente da fonte
“Outros Recursos”. A recorrente alega que não conseguiu emitir a Nota Fiscal junto ao Facebook
, mas que juntou o comprovante de pagamento nos autos, não havendo motivo que justifique a
devolução do valor pago. Assim, requer a aprovação das contas com ressalvas, mas sem a
devolução no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

De fato, o comprovante de pagamento, bem como o boleto bancário correspondente
aos serviços contratados com o Facebook foram juntados no Id.42796144. Dessa feita, ainda que
não apresentada a nota fiscal, o boleto bancário e o comprovante de pagamento comprovam a
efetiva utilização dos valores contratados com impulsionamento de propaganda eleitoral por
internet.

Assim, assiste razão à recorrente, eis que demonstrada a utilização doa créditos
contratados perante o Facebook, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

CONCLUSÃO

Num. 42877705 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914170649300000041851726
Número do documento: 22020914170649300000041851726

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral, para
o fim de manter as contas aprovadas com ressalvas, mas afastando a determinação de
recolhimento da sobra de campanha no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600430-68.2020.6.16.0026 - Cornélio Procópio - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 DAYANE
YURIE TAKEMIYA VEREADOR, DAYANE YURIE TAKEMIYA - Advogado do(s)
RECORRENTE(S): RAPHAEL DIAS SAMPAIO - PR24315-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 026ª
ZONA ELEITORAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 07.02.2022.

Num. 42877705 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914170649300000041851726
Número do documento: 22020914170649300000041851726